Tribunal: TJSP
Processo: 1500353-85.2024.8.26.0531
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda e o abrandamento do regime. Inviabilidade. Pena-base exasperada em 1/3, fundamentadamente em razão dos antecedentes (recorrente que registra outras 11 condenações definitivas anteriores, em sua maioria por práticas patrimoniais) e assim mantida, na etapa seguinte, ante a escorreita compensação

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda e o abrandamento do regime. Inviabilidade. Pena-base exasperada em 1/3, fundamentadamente em razão dos antecedentes (recorrente que registra outras 11 condenações definitivas anteriores, em sua maioria por práticas patrimoniais) e assim mantida, na etapa seguinte, ante a escorreita compensação entre a reincidência e confissão espontânea, tornando-se definitiva. Regime fechado irretorquível, pois a fixação de regime mais brando, já em oportunidade anterior, restou amplamente frustrada, em vista da reiteração delitiva, inclusive, específica. Improvimento.